Tribunal: STF
Processo: HC 265545
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de latrocínio e roubo. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nulidade. Reconhecimento pessoal. Pedido de absolvição. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro da Silva Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 981.463/RJ (evento 17).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio e roubo majorado, previstos no art. 157, §§ 1º e 3º, inciso II, e art. 157, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal (eventos 14 e 15).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a insuficiência de provas para assegurar a condenação do paciente e a ofensa às exigências legais acerca do reconhecimento de pessoas, previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até a decisão final do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 17):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANSITADO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão com trânsito em julgado, utilizado como substituto de revisão criminal.



    2. O agravante foi condenado à pena de 32 anos de reclusão e 32 dias-multa, com trânsito em julgado em 2022. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para desconstituir trânsito em julgado, alegando ilegalidades na instrução processual.



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão criminal, em situação onde não se configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.



    6. Não se constatou flagrante ilegalidade ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem.



    7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos aptos a alterar a decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para desconstituir trânsito em julgado."



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 17):



    “(...)



    No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    No entanto, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não devia ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte.



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".



    Nessa linha:



    (...)



    De todo modo, não verifiquei a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como in casu (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:



    "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”



    (HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)



    Assim, as matérias defensivas trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão hostilizado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, na esteira do ato dito coator, assento que para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, necessário o revolvimento da matéria fática, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RHC 244694-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcida, Primeira Turma, DJe 11.09.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente